Tribunal: CARF
Processo: 10980.721028/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA
Inexiste cerceamento de defesa em lançamento que cumpre os requisitos legais e expõe exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos com ampla instrução probatória.
PRESTADOR DE SERVIÇO.AUSENTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O prestador de serviço ou sócio da empresa não possui vínculo de emprego.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.NEGATIVA GERAL
A defesa administrativa deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as razões e provas que possuir sendo inadmissível alegação genérica.
INACEITÁVEL A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS LEGAIS PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS
A utilização de instrumentos legais como a entrada de sócios na empresa e a distribuição de lucros não dá azo à prática de ilegalidade tal como a sonegação de tributos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ADMINISTRADORES.POSSIBILIDADE
Há responsabilidade pessoal dos administradores pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.

MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária que determine a aplicação de multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721028/2018-89
ACÓRDÃO
2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBO MED SERVICOS MEDICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.NÃO PRONUNCIAMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
CERCEAMENTO DE DEFESA.INOCORRÊNCIA
Inexiste cerceamento de defesa em lançamento que cumpre os requisitos
legais e expõe exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos com ampla
instrução probatória.
PRESTADOR DE SERVIÇO.AUSENTE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
O prestador de serviço ou sócio da empresa não possui vínculo de
emprego.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.NEGATIVA GERAL
A defesa administrativa deve expor os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta os pontos de discordância e as razões e provas que possuir
sendo inadmissível alegação genérica.
INACEITÁVEL A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS LEGAIS PARA PRÁTICA DE
ILÍCITOS
A utilização de instrumentos legais como a entrada de sócios na empresa e
a distribuição de lucros não dá azo à prática de ilegalidade tal como a
sonegação de tributos.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DE ADMINISTRADORES.POSSIBILIDADE
Há responsabilidade pessoal dos administradores
pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração de lei.
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
2

MULTA CONFISCATÓRIA.NÃO PRONUNCIAMENTO
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária que determine a aplicação de multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas nos recursos voluntários interpostos e, no mérito, dar-lhes parcial
provimento, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%, que como respectivo
agravamento perfaz o percentual de 150%.
Assinado digitalmente
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
Assinado digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 25/04/2018, 26/04/2018 e 08/06/2018, fls. 285/291, a GLOBO MED SERVICOS
MEDICOS LTDA, em litisconsórcio passivo com os administradores por excesso de poderes (art.
135, III do CTN), foi regularmente notificada da constituição de crédito tributário em seu desfavor,
cobrando contribuições sociais previdenciárias devidas em razão de valores pagos ou creditados a
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço(sócios médicos ou não) e não oferecidos à
tributação, relativas às competências de 06/2013 a 12/2015, conforme Autos de Infração de fls.
02/09(cota patronal); fls. 10/17(cota dos segurados); fls. 18/25 (cota da empresa/empregador);
fls. 26/33 (cota dos segurados), com aplicação de multa qualificada e majorada em 225% (art. 44,
§§1o e 2o, I da Lei no 9.430, de 1996, além de juros de mora, totalizando R$ 15.242.452,31.
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
3
A exação está instruída com relatório fiscal e anexos, fls. 36/74 e fls. 75/199,
circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por fiscalização tributária
iniciada em 23/12/2016, fls. 200 e 252/253, amparada pelo Mandado de Procedimento de Fiscal
no 09.1.01.00-2016-01080-2, expedido para os períodos de 02/2013 a 12/2015, encerrada em
20/04/2018, fls. 283/284. Constam dos autos cópia contrato social da empresa, procurações,
exigências realizadas ao amparo de intimação e respectivas respostas, cópia de contratos daqueles
serviços prestados pela contribuinte, além de outros documentos conforme fls. 206/2.746.
Conforme Refisc, a contribuinte (i) a uma pagou pró-labore aos sócios da empresa,
médicos/enfermeiros ou não, dissimuladamente como distribuição de lucros, com omissão de
recolhimento e retenção das contribuições devidas; (ii) a duas efetuou pagamentos por serviços
prestados aos profissionais de saúde não sócios, sem contabilizar, tampouco declarar e recolher
os tributos devidos, sendo as respectivas bases arbitradas por aferição indireta nestes casos:
(Refisc)
3.1.1) Contribuição da empresa (cota patronal) e a contribuição dos segurados
(não retida), apuradas com base nos pagamentos efetuados aos segurados
contribuintes individuais (sócios médicos) e não declarados nas GFIP'S da
empresa - pagamentos de pró-labore a sócios da empresa dissimulados como
distribuição de lucros; (grifo do autor)
3.1.2) Contribuição da empresa (cota patronal) e a contribuição dos segurados
(não retida), apuradas com base nos pagamentos efetuados aos segurados
contribuintes individuais (sócios não médicos) e não declarados nas GFIP'S da
empresa - pagamentos de pró-labore a sócios da empresa dissimulados como
distribuição de lucros; (grifo do autor)
3.1.3) Contribuição da empresa (cota patronal) e a contribuição dos segurados
(não retida), incidente sobre os pagamentos efetuados aos segurados
contribuintes individuais (médicos não sócios), não contabilizados e não
declarados nas GFIP'S da empresa, arbitrados por aferição indireta; (grifo do
autor)
A autoridade tributária atribuiu responsabilidade solidária dos créditos constituídos
aos administradores, por agir com excesso de poderes dissimulando pró-labore como se
distribuição de lucros fosse. Verificou-se, entre outros, a admissão fraudulenta de
médicos/enfermeiros na sociedade ao tempo de suas respectivas contratações, de modo reiterado
à parcela de 0,01% do capital social (correspondente a 32 cotas no valor individual de R$ 1,00 –
total R$ 32,00), sem qualquer ônus ou alteração do deste, com a cessão de cotas de Rosa Maria
Rogoni (sócia majoritária da empresa):
(Refisc)
4.11) Claro está que a administração da sociedade foi conduzida em benefício
pessoal das pessoas físicas, todas sócias da pessoa jurídica. Sendo os
administradores igualmente sócios, também a estes foram estendidos os
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
4
benefícios financeiros (não pagamento de imposto de renda e contribuição
previdenciária) originados pela dissimulação das remunerações como se
distribuição de lucros fossem. Por outro lado, a dissimulação patrocinada pelos
administradores beneficiou sobremaneira a pessoa jurídica, haja vista que esta
deixou de pagar os tributos devidos sobre as remunerações dos sócios com base
no ardil por eles engendrado; (grifo do autor)
4.12) Por norma social as pessoas jurídicas não atribuem aos seus
administradores poderes para cometerem ilícitos. No caso em concreto,
olhando pela ótica dos sócios administradores, há evidente prática dolosa de
atos com excesso de poderes, uma ao fazerem constar nos lançamentos
contábeis a situação dissimulada e, outra, ao autorizaram os pagamentos a si
próprios e aos demais sócios com base nesta dissimulação e sem o
pagamento/retenção dos tributos devidos. Mesmo que eventualmente, um ou
outro, não tenha praticado diretamente estes atos abusivos e ilegais, o toleraram,
haja vista que todos estavam em posição de influir para a sua não ocorrência;
4.13)Os administradores da empresa agiram com evidente infração de lei
(societária, tributária e fiscal) e, também, do contrato social. No item 6.8 e
subitens deste Relatório Fiscal, detalha-se a infração do contrato social pela
ilegalidade dos procedimentos utilizados na dissimulada distribuição de lucros, em
desacordo com as cláusulas nele contidas: a empresa não comprovou que efetuou
reuniões de deliberações de distribuição de resultados; não registrou em atas as
deliberações dos sócios e, ainda, não levantou demonstrações financeiras
intermediárias que suportassem tal distribuição, ou seja, os sócios
administradores nada lavraram em ata sobre a distribuição de resultados porque
não se reuniram para deliberarem sobre esta matéria; (grifo do autor)
4.14) O Código Tributário Nacional, no artigo 135, atribui aos diretores, gerentes
ou representantes (inciso III) a responsabilidade pessoal pelos créditos
tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, conforme abaixo se transcreve: (grifo do
autor) (...)
(...)
4.15.1) Por tudo o que foi demonstrado acima, os sócios administradores, pelas
suas condutas dolosas, enquadram-se na previsão do artigo 135, III do Código
Tributário Nacional - CTN, sendo desta forma incluídos no polo passivo da
obrigação tributária, na condição de contribuintes solidários com a empresa
GLOBO MED; (grifo do autor)
Segundo a exação, a distribuição dissimulada de lucros e/ou adiantamento se
operava por uma conta contábil específica, normalmente com pagamentos mensais, não
guardando qualquer relação com o percentual de participação dos sócios no capital social da
empresa, além da contabilidade registrar lucros distribuídos a várias pessoas antes mesmo de
sua entrada na sociedade.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
5
Instada a se manifestar sobre a distribuição desproporcional referida a empresa
silenciou, também não sendo encontrada na junta comercial cópia de ATA com respectivo
registro. Com efeito a fraude também se espraiou até no imposto de renda dos novos sócios, vez
que as respectivas declarações (DIRPF) foram registradas com isenção dos valores recebidos pelos
serviços prestados, travestidos de lucros distribuídos:
(Refisc)
4.3) Conforme será amplamente demonstrado neste Relatório Fiscal, os
pagamentos contabilizados na conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS,
subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, referem-se à contabilização de pagamentos
relativos a suposta distribuição e/ou adiantamentos de lucros a sócios da
empresa. Estes pagamentos, quando efetuados especificamente aos médicos
sócios são, na realidade, decorrentes dos seus trabalhos pessoais, despendidos
em favor da consecução dos objetivos sociais da empresa, em nada se
assemelhando a distribuição de lucros, conforme consta nos históricos dos
lançamentos contábeis. Os pagamentos efetuados aos demais sócios, não
médicos, também em nada se assemelham a distribuição de lucros, conforme
demonstra-se no item 6.11 e subitens deste Relatório Fiscal;
4.4) Consultadas, por amostragem, as declarações do "imposto de renda da
pessoa física", de sócios (médicos e não médicos), constatou-se que aqueles que
declararam os valores recebidos da empresa GLOBO MED o fizeram como sendo
relativos à distribuição de lucros (isenta de IR e contribuição previdenciária). Para
assim proceder, e também fugir da tributação sobre os rendimentos auferidos, é
inegável que aqueles tinham o pleno conhecimento de que os valores recebidos
foram integralmente contabilizados, pela empresa, supostamente como se lucros
fossem. Desta forma, imaginavam, na condição de pessoas físicas, estarem fora
do alcance da tributação, assim como a pessoa jurídica igualmente estaria;
6.3) Decorrente da análise dos documentos apresentados, mais especificamente
dos arquivos digitais da contabilidade, constatou-se que no grupo de despesas, na
conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 -
DISTRIBUIÇÃO, estão contabilizados pagamentos relativos a distribuição e/ou
adiantamentos de lucros a sócios da empresa;
6.3.1) Notou-se que estes pagamentos, quando confrontados com o percentual
de participação dos sócios no capital social da empresa, não guardam qualquer
relação entre si, sendo pagamentos, via de regra mensais e em valores
diferentes a cada mês, conforme se demonstra no ANEXO 1 deste relatório fiscal.
Neste anexo consta o nome do sócio, o percentual de participação no capital
social, a qualificação pessoal, a data de ingresso na sociedade e o respectivo
número da alteração do contrato social correspondente, o valor e a data do
primeiro pagamento contabilizado a título de distribuição de lucros e o número da
conta contábil. Na correlação destes dados fica evidente a desproporcionalidade
entre os valores pagos e o percentual de participação no capital social (0,01%),
conforme se exemplifica abaixo em relação a alguns sócios; (grifo do autor)
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
6
(...)
6.3.1.2) Constatou-se, também, a contabilização de pagamentos a título de
lucros distribuídos para diversas pessoas em datas anteriores ao ingresso na
sociedade (pagamentos de lucros distribuídos para não sócios), conforme se
demonstra abaixo: (grifo do autor)
(...)
6.8.3) Constatada a contabilização de pagamentos a título de distribuição de
lucros, de forma evidentemente desproporcional entre os valores recebidos pelos
sócios e o percentual de suas participações no capital social, conforme
amplamente explicitado neste relatório fiscal, caberia a empresa demonstrar que
efetuou esta distribuição segundo as regras previstas no seu contrato social e
alterações (deliberação da distribuição dos resultados efetuada em reunião dos
sócios, precedida da regular convocação, registrada em ata e apuração dos lucros
a distribuir efetuada a partir de demonstrações financeiras intermediárias);
6.8.4) Para oportunizar a empresa a tal demonstração, mesmo intimada através
do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 1, de 24/04/2017 e reintimada através do
TIF n° 2, de 30/05/2017, esta deixou de APRESENTAR:
6.8.5) Relativamente à distribuição dos resultados que contabilizou nos anos de
2013 a 2015, a comprovação de convocação das assembleias dos sócios e,
também, as respectivas cópias das atas autenticadas e registradas nas quais
constou a distribuição dos resultados, apurados pela sociedade;
6.8.6) Relativamente à antecipação de distribuição de lucros nos anos de 2013 a
2015, as demonstrações financeiras intermediárias, levantadas à época, citadas na
cláusula do contrato social;
6.8.7) Diante da negativa da empresa em atender ao contido nos Termos de
Intimação, encaminhou-se ofício à Junta Comercial do Paraná, solicitando cópias
de todas as atas registradas pela empresa GLOBO MED naquele órgão estadual.
Em resposta ao ofício a JCP informou que nenhuma ata foi levada a registro, pela
empresa, no período fiscalizado;
6.8.8) Constatado que a empresa não comprovou que efetuou reuniões de
deliberações de distribuição de resultados, que não registrou em atas as
deliberações dos sócios e, ainda, que não levantou demonstrações financeiras
intermediárias que suportassem tal distribuição, verifica-se a total ilegalidade
dos seus procedimentos e que desqualificam os históricos dos lançamentos
contábeis efetuados na conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS,
subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos pagamentos que efetuou a
todos os sócios; (grifo do autor)
Segundo o relatório fiscal, a partir da análise da contabilidade da empresa (plano de
contas) tornou-se evidente a simulação nas distribuições de lucros, pois as parcelas pagas a esse
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
7
título foram registradas como despesas ordinárias em contas contábeis individuais dos
profissionais:
(Refisc)
6.11) LUCROS DISTRIBUÍDOS - AUDITORIA NA CONTABILIDADE DA EMPRESA:
6.11.1) Da análise do plano de contas, constata-se que a empresa atribuiu uma
conta específica para cada sócio, no grupo de despesas, sendo assim estruturado
este grupo: (5) - despesas; (51) - despesas operacionais; (52) - resultado não
operacional; (53) - provisões para impostos; (54) - participações; (541) -
distribuição de lucros; (54101) - distribuição; (5410000) - conta do sócio,
conforme abaixo:
(...)
6.11.2) Da análise do plano de contas, fique evidente a simulação utilizada pela
empresa para atribuir aos pagamentos que efetuou aos sócios, como se
distribuição de lucros fossem. Os valores destinados aos sócios são lançados a
débito das suas contas pessoais (conta de resultado), no reconhecimento da
despesa, e a crédito da conta caixa, ou bancos, no pagamento. No final do
exercício, o saldo existente é baixado integralmente a débito da conta de
apuração do resultado ("resultado líquido final" conforme consta no plano de
contas), ou seja, a empresa trata contabilmente os pagamentos que efetuou aos
sócios como despesas ordinárias, em nada se assemelhando a distribuição ou
antecipação de lucros conforme quer fazer crer pelo nome da conta e dos
históricos dos lançamentos. Abaixo se exemplifica em relação ao sócio Adail
Tenório Carmo; (grifo do autor)
(...)
6.11.3) Considerando que os pagamentos efetuados aos sócios, mesmo que no
nome da conta e no histórico dos lançamentos sejam tratados como “lucros
distribuídos a sócios”, estes são reconhecidos como despesas ao final do exercício
e levados a débito da conta de apuração do resultado. Lançadas todas as despesas
do exercício a empresa apurou o “resultado líquido final” que foi credor, se houve
lucros, ou devedor, se houve prejuízos. Feita esta apuração o resultado foi
lançado a débito, ou crédito, na conta final de apuração do lucro
(prejuízo) do exercício, conforme abaixo:
O Refisc descreve o uso de médicos/enfermeiros na prestação pessoal dos
serviços de saúde diretamente a prefeituras e a outras entidades, utilizando em parte o mesmo
modus operandi (sócio da empresa), ocultando tratar, efetivamente, do trabalho destes
profissionais, com conluio e dolo dos participantes. Destaca o relatório fiscal a sonegação de
tributos, o que se verificou a partir da fiscalização dos tomadores de serviço da GLOBO MED
SERVICOS MEDICOS LTDA, após a contribuinte se omitir em prestar esclarecimentos, que inclusive
também permitiu detectar o pagamento de serviços a médicos sem qualquer registro por parte
da contribuinte:
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
8
(Refisc)
4.5) Como se depreende dos fatos narrados, considerando que os principais
tomadores de serviços da GLOBO MED são prefeituras municipais e, também,
considerando que o serviço de saúde é uma atividade típica destes entes públicos,
por obvio existiriam entraves legais para que médicos prestassem serviços
diretamente e autonomamente a aqueles. Conveniente, então, para a empresa,
através dos seus administradores e, também, para os médicos, inclui los na
sociedade, na condição de sócios, assim lhes dando a roupagem jurídica que lhes
permitiu prestar os serviços contratados, não em nome próprio, mas em nome da
pessoa jurídica titular do contrato de prestação de serviços;
4.6) Desta forma, para cumprir os contratos de prestação de serviços firmados
com os tomadores de serviços, em especial as prefeituras municipais, sem
qualquer ônus para nenhuma das partes, houve um inegável conluio entre todos.
Isso fica evidenciado no ingresso da pessoa física, na sociedade, sem nenhum
ônus (cotas do capital cedidas pela sócia administradora Rosa Maria Rogoni) e, a
partir da condição de sócio, a viabilidade legal para a prestação pessoal do serviço
e para o recebimento das remunerações decorrentes destes serviços prestados,
dissimulados como se lucros distribuídos fossem, isentos de tributação, tanto na
pessoa jurídica como na pessoa física;
4.7) Desta forma evidencia-se o propósito deliberado por parte da empresa,
através dos seus administradores, em conluio, modificar a característica essencial
do fato gerador dos tributos (imposto de renda e contribuição previdenciária),
pela modificação intencional das suas características, tratando e ocultando
remunerações (pró-labore) como se lucros distribuídos fossem. Também há uma
intenção clara de esconder a condição pessoal dos sócios, como contribuintes
obrigatórios
(segurados
contribuintes
individuais),
ocultando
as
suas
remunerações (o sócio cotista que não recebe remuneração não é segurado
obrigatório da Previdência Social - artigo 12, inciso V, letra "f" da Lei 8.212/91).
Ambas as condutas se configuram como sonegação conforme previsão do artigo
71 da Lei 4.502/1964, abaixo transcrito:
(...)
4.8) Os administradores da empresa sob ação fiscal, agindo com dolo, utilizaram-
se de meios ilícitos tentando impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, descaracterizando-o e, desta forma, tentando eximir a empresa do
pagamento dos tributos devidos, o que configura a tentativa de evasão fiscal por
meio simulado;
4.9) Uma vez presente a ocorrência de dolo, conluio e simulação, claro está a
tentativa de fraude empregada pelos administradores, cuja intenção não era
outra senão a de não recolher os tributos devidos pela empresa e, com isso,
obterem vantagens indevidas. A lesão aos cofres públicos é evidente. As condutas
se configuram como FRAUDE, conforme previsão do artigo 72 da Lei 4.502/1964,
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
9
e como CONLUIO, conforme previsão do artigo 73 da mesma Lei, abaixo
transcritos:
(...)
4.10) A empresa, por determinação dos seus administradores, ao contabilizar as
remunerações dos sócios (pró-labore) dissimulando-as como se lucros distribuídos
fossem, ocultou dolosamente a base de cálculo tributável e, em consequência,
deixou de recolher os tributos sobre ela incidentes (contribuição previdenciária
patronal, retenção da contribuição previdenciária dos segurados contribuintes
individuais e imposto de renda retido na fonte). Os sócios, por sua vez,
convalidaram o ardil contábil ao declararem nas suas próprias declarações de
imposto de renda PF, as remunerações que receberam como se lucros
distribuídos fossem eximindo-se, assim como a empresa, do pagamento do
imposto de renda e da contribuição previdenciária por ele devidos;
4.11) Claro está que a administração da sociedade foi conduzida em benefício
pessoal das pessoas físicas, todas sócias da pessoa jurídica. Sendo os
administradores igualmente sócios, também a estes foram estendidos os
benefícios financeiros (não pagamento de imposto de renda e contribuição
previdenciária) originados pela dissimulação das remunerações como se
distribuição de lucros fossem. Por outro lado, a dissimulação patrocinada pelos
administradores beneficiou sobremaneira a pessoa jurídica, haja vista que esta
deixou de pagar os tributos devidos sobre as remunerações dos sócios com base
no ardil por eles engendrado;
(...)
6.4) Em decorrência do não atendimento dos Termos de Intimação - TIF n° 1 e n°
2, e na intenção de obter as informações necessárias para o desenvolvimento da
auditoria fiscal, nos termos propostos pelo Sr. Delegado da RFB em Curitiba,
foram abertas diligências fiscais junto aos tomadores de serviços, identificados a
partir dos contratos de prestação de serviços apresentados pela empresa
GLOBO MED em atendimento ao TIPF. São eles: Prefeitura Municipal de
Araucária; Prefeitura Municipal de Campo Largo, Prefeitura Municipal de
Contenda, FUNPAR e Rede D'Or São Luiz S/A; (grifo do autor)
(...)
6.5.2) CONTRATO 22-2014 - SAMU: Contrato firmado em 11/03/2014, tendo por
objeto a "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
operacionalização pré-hospitalar móvel de urgência SAMU de Araucária, vinte e
quatro horas por dia", totalizando R$ 2.335.999,92. Para atender a este contrato
a GLOBO MED alocou médicos, sócios da empresa, e funcionários nas funções de
condutor socorrista, enfermeiros e técnicos em enfermagem; (grifo do autor)
6.5.2.6) Decorrente da conciliação entre os valores pagos aos médicos-sócios,
contabilizados a título de distribuição de lucros e as horas mensais trabalhadas,
concluiu-se que a empresa pagou a cada médico, relativamente ao contrato 22
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
10
2014 SAMU, o valor médio de R$ 62,50 por hora trabalhada, conforme se
demonstra no ANEXO 4 deste relatório fiscal, e exemplificado abaixo em relação a
médica Daniele Priscila Mauro: (grifo do autor)
(...)
6.5.3) CONTRATO 213-2014 - GLOBO MED: Contrato firmado em 14/11/2014,
tendo por objeto a "contratação emergencial de empresa para prestação de
serviços médicos plantonistas nos serviços de urgência e emergência e de serviços
médicos - horistas para atendimento de consultas eventuais nas unidades básicas
de saúde do Município de Araucária", totalizando R$ 5.615.460,00. Para atender a
este contrato a GLOBO MED alocou médicos, sócios da empresa, e médicos não
sócios; (grifo do autor)
(...)
6.5.3.5) Não foram identificados, nos lançamentos contábeis, pagamentos aos
médicos não sócios (pagamentos não contabilizados); (grifo do autor)
6.5.3.6) A partir dos lançamentos contábeis, contidos na conta contábil n° 541 -
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, obteve-se os valores
pagos mensalmente a cada um dos médicos-sócios, conforme se demonstra no
ANEXO 7 deste relatório fiscal (por amostragem);
6.5.3.7) Decorrente da conciliação entre os valores pagos aos médicos-sócios,
contabilizados a título de distribuição de lucros e as horas mensais trabalhadas,
concluiu-se que a empresa pagou a cada médico, relativamente ao contrato 213
2014 GLOBO MED, o valor médio de R$ 75,00 por hora trabalhada, conforme se
demonstra no ANEXO 8 deste relatório fiscal (por amostragem), e exemplificado
abaixo em relação ao médico André Albino Borges: (grifo do autor)
(...)
6.6.4) CONTRATO 186/2015: Contrato firmado em 02/07/2015, tendo por objeto
"a contratação de serviços médicos em atenção à saúde básica complementar no
Centro Médico Hospitalar do Município";
6.6.4.1) Os contratos 219/2015 e 255/2015, firmados entre as partes, têm os
mesmos objetos do contrato 186/2015. Para atender a estes contratos a GLOBO
MED alocou médicos, sócios da empresa e médicos não sócios; (grifo do autor)
(...)
6.6.5.3) Não foram identificados, nos lançamentos contábeis, pagamentos aos
médicos não sócios (pagamentos não contabilizados); (grifo do autor)
(...)
6.6.5.5) Decorrente da conciliação entre os valores pagos aos médicos-sócios,
contabilizados a título de distribuição de lucros e as horas mensais trabalhadas,
concluiu-se que a empresa pagou a cada médico, relativamente a todos os
contratos firmados com a Prefeitura de Campo Largo, o valor médio de R$ 75,00
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
11
por hora trabalhada, conforme se demonstra no ANEXO 12 deste relatório fiscal,
e exemplificado abaixo em relação ao médico Albino Luis Quinelato: (grifo do
autor)
Quanto à dissimulação do pagamento de pró-labore por distribuição de lucros
usada para outros sócios, não profissionais da saúde, a exação descreve igual utilização da conta
contábil no 541 – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101, referindo-se a despesas cujo modus
operandi é o mesmo dispensado aos médicos/enfermeiros:
(Refisc)
6.12) CONCLUSÃO 3: CONTABILIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SÓCIOS
NÃO MÉDICOS
6.12.1) Em itens deste relatório fiscal ficou demonstrado que os pagamentos
efetuados aos médicos, sócios da empresa, são decorrentes dos seus trabalhos
pessoais, despendidos em favor da consecução dos objetivos sociais da empresa,
em nada se assemelhando a distribuição de lucros, conforme consta nos
históricos dos lançamentos contábeis;
6.12.2) Da análise do contrato social e suas alterações, constata-se existirem
outros sócios, via de regra não médicos, que não foram remunerados pelos
serviços que prestaram diretamente e pessoalmente aos tomadores de serviços.
São eles: Rosa Maria Rogoni (administradora), Willian Lacerda Correa (contador),
Irma Cândido Matos Silveira (empresária), Sandro Cristiano Kowalski (contador) e
Karoline Rogoni Marquesi (médica);
6.12.3) Para todos esses sócios, aqui tratados como "sócios não médicos",
também foram contabilizados pagamentos a título de distribuição de lucros na
conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, subconta 54101 -
DISTRIBUIÇÃO, e que estão demonstrados no ANEXO 17 deste relatório fiscal;
6.12.4) Conforme demonstrado pelas análises acima, na conta da contabilidade
que efetivamente apura os lucros e/ou prejuízos nos exercícios de 2013 a 2015,
não houve a distribuição de lucros ou a antecipação deles, conforme constou na
conta (541) - distribuição de lucros; (54101) - distribuição. Confirmado, portanto,
a simulação não apenas no nome da conta como nos históricos dos lançamentos.
Os lançamentos contábeis, efetuados nesta conta, não tem qualquer vínculo com
os lucros apurados e com a sua distribuição e, sim, referem-se tão somente a
despesas, relativas aos pagamentos efetuados a todos os sócios da empresa,
indistintamente;
6.12.5) Só existem duas formas dos sócios, ou acionistas, de uma empresa serem
remunerados, ou pelo trabalho ou pelo capital investido. A primeira é a
remuneração pelos serviços prestados à sociedade (pró-labore); a segunda é a
remuneração pelo capital investido, podendo o sócio ser remunerado pela
participação nos lucros ou dividendos e/ou pela distribuição de juros sobre o
capital próprio.
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
12
6.12.6) Considerando que os valores contabilizados na conta "(541) - distribuição
de lucros; (54101) - distribuição" não tem origem nos lucros e/ou prejuízos
efetivamente apurados pela empresa e considerando, também, que não são
pagamentos a título de juros sobre o capital próprio, configuram-se, portanto,
como remuneração por serviços prestados à sociedade e, nesta condição, foram
tributados como valores recebidos a título de pró-labore; (grifo do autor).
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a GLOBO MED SERVICOS MEDICOS LTDA e os demais
sujeitos solidários apresentaram impugnação integral dos valores exigidos, conforme fls.
2.751/3.539, pontuando suas teses de defesa e pugnando ao fim pela insubsistência do crédito
lançado.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
DRJ/RPO julgou a impugnação do solidário Sr. Willian Lacerda parcialmente procedente, de modo
a excluí-lo do polo passivo antes de seu ingresso na sociedade, portanto naqueles créditos
relativos às competências de 06/2013 a 06/2014, conforme Acórdão no 14-89.626, de
20/12/2018, fls. 3.542/3.584, cuja ementa abaixo se transcreve:
(Ementa)
GUARDA DE ESCRITURAÇÃO E DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.
Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
DOCUMENTOS NOS TOMADORES DE SERVIÇO. PRESUNÇÃO. Documentos obtidos
por diligenciamento nos tomadores do serviço são, por presunção, de
conhecimento dos prestadores do determinado serviço.
CRÉDITOSDEOBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO DE ANÁLISE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
13
Ao incorrer nas infrações previstas dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964
(sonegação, fraude e conluio), enquadra-se o contribuinte na previsão do § 1° do
artigo 44, da Lei n° 9.430/1996, o qual determina que o percentual da multa de
lançamento de ofício de 75%, previsto no inciso I do artigo 44 da mesma Lei, seja
duplicado.
A contribuinte principal e os demais solidários foram regularmente notificados do
decidido em 08/03/2019, 18/04/2019 e 23/04/2019, conforme fls. 3.924.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
a. GLOBO MED
Em 02/04/2019, fls. 3.643, a recorrente GLOBO MED interpôs recurso voluntário
com vasta doutrina e jurisprudência, conforme peça juntada a fls. 3.644/3.683, representada por
advogado, instrumento a fls. 3.587 e fls. 3.539, com as seguintes alegações e pedidos:
i. PRELIMINARES
1. Ofensa ao art. 142 do CTN e cerceamento de defesa
Aduz que o fato gerador se deu sobre base presumida, não podendo lei ordinária
dispor de modo diverso do Código Tributário Nacional – CTN. Entende que a exação presumiu
inclusive a ocorrência de sonegação, fraude e conluio e está amparada em fatos duvidosos, com
olvido do art. 112 do Código Tributário Nacional – CTN.
Acrescenta que o enquadramento legal se deu em artigos e incisos diversos, sendo
a autuação superficial, baseada em suposições e inconsistente, haja vista ainda a ausência de
provas concretas inclusive mencionadas no lançamento, como no caso dos documentos
fornecidos pelos tomadores de serviço (prefeituras), impossibilitando o exercício da ampla
defesa:
(Recurso Voluntário – GLOBO MED)
Ora, ínclitos Julgadores, em atenção ao Princípio da Verdade Material, cabe à
fiscalização apresentar os documentos recebidos pelas Prefeituras e pela Funpar,
vez que, (i) durante as celebrações dos contratos, a Recorrente pode não ter
ficado com nenhuma via; (ii) se ficou, certamente, os contratos estão em posse da
empresa CONTCOM que era responsável também pelas licitações e fechamentos
de contratos.
Ademais, tendo a fiscalização recebidos os Contratos, em observação ao art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao quanto, quanto
ao fato constitutivo de seu direito.
Ainda, cabe ressaltar que, tendo a fiscalização os documentos aduzidos, não teria
problema nenhum em anexá-los e teria evitado qualquer nulidade decorrente do
cerceamento de defesa, bem como, atuaria conforme os novos ditames do Código
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
14
de Processo Civil, de 2015, que iluminou o Principio da Cooperação, como se
observa no parágrafo 3°, do artigo 357: (...)
Com efeito, a recorrente reforça que não há nos autos efetiva comprovação da
contratação de profissionais de saúde não sócios:
(Recurso Voluntário – GLOBO MED)
Assim sendo, não se verifica razoável que a empresa Recorrente houvesse
contratado médicos para a realização de seus serviços.
Ademais, como se verifica nos Anexos acostados aos Autos de Infração, a
fiscalização apresenta listas e mais listas com nomes de supostos médicos que
prestaram serviços à GLOBO MED, sem qualquer comprovação de que os médicos
indicados foram contratados pela GLOBO MED.
Destarte, verificando a ausência de qualquer comprovação de que os médicos
não sócios foram contratados pela GLOBO MED, verificando que os valores
utilizados na base de cálculo foram decorrentes de amostragem e presunções,
não restam dúvidas acerca da nulidade dos valores imputados como
remunerações a médicos não sócios.
2. Nulidade - amostragem e presunção não autorizadas
em lei
A GLOBO MED entende que o lançamento padece de nulidade ante à ausência de
determinação do quantum debeatur, ferindo uma vez mais o art. 142 do CTN e prejudicando a
defesa, já que a fiscalização se valeu de amostragem para calcular os valores recebidos pelos
sócios e por presunção não autorizada em lei, não comprovando ainda que sócios ou não
receberiam o mesmo.
3. Impossibilidade de acesso aos próprios documentos
– cerceamento de defesa
Alega que não deixou de apresentar documentos, todavia não está em posse destes
que se encontram na CONTCOM, inclusive por este motivo teve a multa agravada em 50%,
entendendo pela necessidade de suspensão do contencioso até que tenha acesso à
documentação, ante ao cerceamento de defesa que sofre.
Acrescenta que referida empresa possui único sócio, o Sr. Sandro Cristiano
Kowalski, que também compõe a sociedade da recorrente e que ele juntamente com o
responsável solidário Sr. Willian Lacerda Correa, ambos contadores, foram as pessoas que
efetivamente geriram a GLOBO MED, trabalhando em conjunto com a CONTCOM:
(Recurso Voluntário – GLOBO MED)
Importante esclarecer que o único sócio da CONTCOM é o Sr. Sandro Cristiano
Kowalski (sócio da Globo Med também). Ele e Willian Lacerda Correa (alocado
como responsável solidário nestes autos), possuem formação em contabilidade e
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
15
foram os responsáveis pela administração da empresa Recorrente e trabalhavam
em conjunto na empresa CONTCOM.
Em outras palavras, a contabilidade, lançamentos e pagamentos de impostos,
contratação de funcionários, processos e procedimentos de licitação, pagamento
dos funcionários, distribuições de lucro aos sócios, tudo, era realizado na sede da
empresa CONTCOM de propriedade dos sócios gestores Sandro Cristiano Kowalski
e Willian Lacerda Correa.
Diante desta situação, vários foram os pedidos de devolução dos documentos
feitos ao Sr. Willian na condição de sócio informal da CONTCOM, como se verifica
nas mensagens de whatsapp enviadas pelo Dr. Diego Mantovani, na qualidade de
advogado da área cível da empresa GLOBO MED, cobrando a entrega de
documentos e bens da empresa que foram indevidamente retidos pela
CONTCOM, conforme documentos acostados na Impugnação apresentada por
Laerte Justino de Oliveira Filho e Rosa Maria Rogoni.
Em razão deste procedimento, no mínimo, ilegal da empresa CONTCOM, a GLOBO
MED viu-se obrigada a contratar o escritório de contabilidade Positivo, que
encaminhou mensagens de e-mail para a CONTCOM e recebeu respostas
assinadas por Willian Lacerda Correa.
Em que pese os dispêndios da empresa GLOBO MED, nada foi resolvido.
Para tentar solucionar a questão, a empresa GLOBO MED protocolizou Denúncia
perante o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná - CRC/PR - por retenção
indevida de documentos e cobranças abusivas de valores contra Sandro Cristiano
Kowalski e Willian Lacerda Correa, como sócios (de direito e de fato) da
CONTCOM.
A GLOBO MED informa também que ingressou na justiça ante à recusa no
fornecimento de citados documentos, porém ainda não obteve êxito no atendimento do pleito,
acrescentando que a CONTCOM é concorrente em licitações, provável motivo da negativa
injustificável.
ii. MÉRITO
1. Capital intelectual sobrepõe ao econômico da
sociedade
A recorrente, como sociedade simples, desenvolve sua atividade fim a partir da
atuação direta de seus sócios, sobrepondo o capital intelectual ao econômico, portanto,
dependentes daqueles atributos pessoais dos profissionais componentes da sociedade.
Desse modo entende que a distribuição de lucros decorre da intelectualidade de
seus membros, sendo irrelevante o capital social:
(Recurso Voluntário – GLOBO MED)
Destarte, demonstrado que se trata de sociedade simples, conclui-se que a
entrada ou saída de sócios não merece maiores atenções, vez que, como
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
16
comprovado, a percepção do lucro deixou de ser produto do capital investido e
passou a ser produto da atividade intelectual - objeto social da empresa GLOBO
MED.
Conclui-se que a empresa GLOBO MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. trata-se de
sociedade simples cuja percepção do lucro é decorrente do capital intelectual
investido, sendo irrelevante, assim, o capital social, comprovando que toda
operação realizada pela Recorrente ocorreu conforme dispõe a legislação
tributário.
2. Licitude na distribuição de lucros
A GLOBO MED alega que a distribuição de lucros foi realizada dentro dos
parâmetros de seu contrato social e da lei, destacando a possibilidade de distribuir de forma
desproporcional (Cláusula 10o do contrato social), inclusive ressalta registro contábil de lucro para
o exercício de 2014.
A recorrente aduz que os sócios optaram por correr o risco da atividade, cujos
valores distribuídos correspondem às respectivas parcelas de contribuição no desenvolvimento
da empresa, tanto que a própria fiscalização registrou também a ausência destes pagamentos:
(Recurso Voluntário – GLOBO MED)
Em síntese, verificando que a empresa GLOBO MED se trata de sociedade simples,
cuja atividade fim depende diretamente da atuação de seus sócios, que nos
termos do contrato social optaram por correr o risco da atividade e receber,
integralmente, como distribuição de lucros e, não tendo a fiscalização
comprovado a inexistência de lucros da empresa, conclui-se que os valores
distribuídos aos sócios correspondem às suas respectivas parcelas de contribuição
no desenvolvimento da empresa.
(...)
Ou seja, a alegação da Fiscalização de que "os valores pagos pela empresa
GLOBO MED, aos médicos sócios, são diretamente proporcionais as horas
trabalhadas por cada um deles" e "sócios da empresa, que não prestaram
serviços no período fiscalizado, nada receberam a título de distribuição de
lucros ou a qualquer título" corrobora tanto a natureza da sociedade simples,
quanto a opção dos sócios da GLOBO MED em correr o risco da atividade e
receber, integralmente, valores a título de lucro. (grifo do autor)
Acrescenta que a sociedade foi vítima de sua própria gestão, pelos Sócios
contadores que também compõe a CONTCOM, com desvio milionário da GLOBO MED, cuja
responsabilidade deve recair, a seu sentir, exclusivamente aos Srs. Sandro Cristiano Kowalski e
Willian Lacerda Correa:
(Recurso Voluntário – GLOBO MED)
Acerca deste assunto, lembra a Recorrente que toda análise contábil, fiscal,
financeira, RH da empresa era realizada integralmente pelo escritório CONTCOM,
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
17
o qual, mantem retido documentos de propriedade da GLOBO MED de forma
indevida, abusiva e ilegal.
Ou seja, a Recorrente confiou a gestão da empresa 100% (cem por cento) nas
pessoas de Sandro Cristiano Kowalski e Willian Lacerda Correa, contadores e
também sócios da empresa GLOBO MED e, no final, foi vítima de um esquema
que desviou milhões de reais da conta da empresa que foi descoberto somente
após a troca de escritório de contabilidade.
Esta discussão, inclusive, pode ser acompanhada no processo n.° 0029540-
45.2018.8.16.0001 de Indenização por Danos Morais e Materiais que tramita
junto à 3a Vara Cível de Curitiba/PR, ajuizada pela empresa GLOBO MED em face
de CONTCOM, Sandro Cristiano Kowalski e Willian Lacerda Correa.
Ressalta-se que no aludido processo, a GLOBO MED requereu que fosse
concedida a tutela de urgência para que fosse penhorada a conta da empresa
CONTCOM e de Sandro Cristiano Kowalski e Willian Lacerda Correa, sendo
DEFRIDO O PEDIDO em em 10/12/2018 como se observa na Decisão em Anexo.
Ou seja, conclui-se que a empresa GLOBO MED é vítima do escritório de
contabilidade CONTCOM e dos contadores Sandro Cristiano Kowalski e Willian
Lacerda Correa que são sócios da CONTCOM e também da GLOBO MED.
Tudo isso para aduzir e comprovar que caso haja alguma irregularidade em
relação às normas contábeis, fiscais ou qualquer outra relacionada à gestão da
empresa, inclusive em relação à ausência de Atas de Reunião de sócios para
deliberarem sobre a antecipação e/ou distribuição de lucros são de única e
exclusiva responsabilidade da empresa CONTCOM e de Sandro Cristiano Kowalski
e Willian Lacerda Correa.
3. Ausência de motivação para o agravamento da multa
e multa confiscatória
A GLOBO MED entende incorreta a aplicação da multa de ofício qualificada vez que
realizou todos os procedimentos com base na legislação tributária, inexistindo ilegalidade ou
conluio na conduta, portanto ausentes os pressupostos legais que justificam o agravamento de
referida multa, reforçando que houve lucro em exercício, sendo as distribuições ocorridas
conforme o contrato social e a lei.
Entende também que a sanção imposta, aplicada em 150% e agravada em 50%,
totalizando 225% do valor dos tributos é confiscatória, com olvido do art. 150, IV da Constituição
Federal de 1988, devendo ser reduzida a limites razoáveis, adequados e proporcionais à
infração.
Enfatiza que somente deixou de cumprir com as intimações por não estar em
posse dos documentos solicitados, sendo vítima do escritório de contabilidade, a CONTCOM,
assim como dos Sócios Sandro Cristiano Kowalski e Willian Lacerda Correa que arquitetaram e
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
18
realizaram todas as operações da GLOBO MED e, no fim, transferiram para suas contas pessoais
os valores dos impostos:

(Recurso Voluntário – GLOBO MED)
Ora, data máxima vênia ao acórdão recorrido, lembra a Recorrente que somente
deixou de cumprir com as intimações da Fiscalização, pois, não está na posse dos
documentos solicitados.
Como se verifica nas razões apresentadas e nas decisões decorrentes dos
processos ajuizados é possível constatar que a Recorrente foi vítima do
escritório de contabilidade CONTCOM e dos sócios SANDRO CRISTIANO
KOWALSKI e WILLIAN LACERDA CORREA, que arquitetaram e realizaram todas as
operações da empresa GLOBO MED e, no fim, transferiram para suas contas
pessoais os valores dos impostos.

iii. PEDIDOS
Ao fim requer: (i) o conhecimento da peça recursal; (ii) posterior juntada de provas;
(iii) o acatamento das preliminares suscitadas; (iv) no mérito, o provimento do recurso voluntário
interposto; (v) a suspensão do contencioso até o deslinde das ações judiciais promovidas pela
recorrente contra a CONTCOM; (vi) a imputação da responsabilidade dos valores lançados
somente contra si, com a retirada dos solidários.
Juntou cópia de documentos a fls. 3.684.
b. SOLIDÁRIA ROSA MARIA ROGONNI
Em 09/04/2019, fls. 3.726, a responsável solidária Sra. Rosa Maria Rogonni interpôs
recurso voluntário com vasta doutrina e jurisprudência, conforme peça juntada a fls. 3.759/3.789,
representada por advogado, instrumento a fls. 3.589 e fls. 2.779, em que reapresenta os
argumentos e pedidos da contribuinte principal, com os seguintes acréscimos:
i. ESCLARECIMENTOS
Informa primeiramente que não interferiu na gestão da GLOBO MED por não
possuir qualificação técnica e em razão de seu estado debilitado de saúde, ficando a
administração da empresa a cargo da CONTCOM e respectivos sócios em comum das duas
sociedades.
Aduz que os sócios Willian Larceda Correa e Sandro Cristiano Kowalski, aqueles
responsáveis pelo planejamento tributário que levou a GLOBO MED ao contencioso, praticaram
mesma conduta também em outras empresas, inclusive concorrentes e são, de fato, os reais
autores das infrações indicadas no lançamento.
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
19
ii. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
–
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
Conforme esclareceu, muito embora seja sócia majoritária da GLOBO MED, os
verdadeiros mandatários são os Srs. Willian Larceda Correa e Sandro Cristiano Kowalski, e
justamente por isso não materializou para si o disposto no art. 135, III do CTN, além também de
se eximir de responsabilidade com fundamento no art. 158, I e II da Lei no 6.404, de 1976,
reforçando a ausência de qualquer interesse seu na prática de supostos ilícitos e que não obteve
vantagem econômica.
c. SOLIDÁRIO LAERTE JUSTINO DE OLIVEIRA FILHO
Em 09/04/2019, fls. 3.726, o responsável solidário Sr. Laerte Justino de Oliveira
Filho interpôs recurso voluntário com vasta doutrina e jurisprudência, conforme peça juntada a fls.
3.727/3.758, representado por advogado, instrumento a fls. 3.588 e fls. 2.780, em que
reapresenta os argumentos e pedidos da contribuinte principal, com os seguintes acréscimos:
i. ESCLARECIMENTOS
Informa primeiramente que não interferiu na gestão da GLOBO MED por não
possuir qualificação técnica, ficando a administração da empresa a cargo da CONTCOM e
respectivos sócios em comum das duas sociedades. Acrescenta que somente representava a
GLOBO MED junto ao Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Resolução CFM no
2.147, de 2016.
Aduz que os sócios Willian Larceda Correa e Sandro Cristiano Kowalski, aqueles
responsáveis pelo planejamento tributário que levou a GLOBO MED ao contencioso, praticaram
mesma conduta também em outras empresas, inclusive concorrentes e são, de fato, os reais
autores das infrações indicadas no lançamento.
ii. ILEGITIMIDADE
PASSIVA
–
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
Conforme esclareceu, os verdadeiros mandatários da GLOBO MED são os Srs.
Willian Larceda Correa e Sandro Cristiano Kowalski, e justamente por isso não materializou para
si o disposto no art. 135, III do CTN, além também de se eximir de responsabilidade com
fundamento no art. 158, I e II da Lei no 6.404, de 1976, reforçando a ausência de qualquer
interesse seu na prática de supostos ilícitos e que não obteve vantagem econômica.
d. SOLIDÁRIO WILLIAN LACERDA CORREA
Em 21/05/2019, o responsável solidário Sr. Willian Lacerda Correa interpôs recurso
voluntário com vasta doutrina e jurisprudência, conforme peça juntada a fls. 3.793/3.853, com as
seguintes alegações:
i. PRELIMINARES
1. Inexigibilidade das contribuições previdenciárias –
ausência de relação de emprego
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
20
Aduz ausência dos requisitos para o vínculo empregatício dos médicos sócios da
GLOBO MED, que receberam distribuição de lucros, conforme art. 3o da Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT.
2. Erro de base de cálculo
O recorrente aponta o descabimento da cobrança do tributo para verbas de
natureza indenizatória, trazendo genericamente conceitos, jurisprudência e fundamento
constitucional, entendendo pela necessária exclusão da base de referidas verbas.
ii. MÉRITO
1. Ilegitimidade passiva – ausência de responsabilidade
Aduz ausência de causa para sua sujeição no polo passivo por não possuir poderes
de gestão, não sendo responsável pela estrutura da sociedade, tomada de decisão e sua
participação como diretor financeiro era ficta, pois atuava como empregado com a função de
pagar contas. Além disso entende que não restou comprovada sua conduta com excesso de
poderes ou infração à lei:
(Recurso Voluntário – Solidário Willian Lacerda)
Ao contrário do que, a decisão administrativa sustenta não há causas para a
responsabilização do Recorrente vez que este não possuía poderes de gestão da
sociedade, não sendo responsável pela estrutura da sociedade e pela escolha de
que processos licitatórios participaria, pela determinação de como se faria a
contratação dos médicos, decisão de contratação ou desligamento de
empregados ou qualquer outro ato de gestão.
(...)
Na sociedade, o Recorrente tinha de forma ficta o cargo de "diretor financeiro",
contudo, na verdade se assemelhava mais a um empregado com a função de
contas a pagar - o que deve ser reconhecido em homenagem ao princípio da
supremacia da verdade sobre a forma - vez que estava subordinado a esses dois
médicos não podendo deliberar quanto as contas que seriam pagas ou não, essa
decisão sempre cabia aos médicos Karen Izabella Rogoni Marquezi e Laerte
Justino de Oliveira Filho, conforme provam as mensagens enviadas por estes ao
Recorrente nas quais dão ordens claras do trabalho que deveria ser executado
(anexo VIII - atas notarias de mensagens com ordens).
Acrescenta que a Sra. Rosa Maria Rogonni é a única sócia administradora da GLOBO
MED, outorgando a outros sócios amplos poderes:
(Recurso Voluntário – Solidário Willian Lacerda)
Isso porque, a única sócia que tinha poderes de administração era a Sra. Rosa
Maria Rogoni, conforme contrato social (anexo V - contrato social). Essa sócia
por razões que são desconhecidas ao Recorrente outorgou poderes amplos para
a efetiva administração da sociedade aos médicos Karen Izabella Rogoni
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
21
Marquezi (sua filha) e Laerte Justino de Oliveira Filho (seu genro), aos quais
cabia a administração da sociedade, com poderes para a escolha de licitações
das quais a sociedade participaria, deliberação sobre a estruturação societária,
formas de contratação, demissão de empregados e tomada de financiamentos
em nome da sociedade e demais atos de gestão (anexo VI - procurações).

2. Caráter confiscatório das multas aplicadas
Entende que a aplicação da multa qualificada e agravada no percentual de 225%
fere o princípio constitucional do não confisco, com sede no art. 150, IV da Constituição Federal de
1988 devendo ser reduzido para 50% das contribuições devidas.
iii. PEDIDOS
Ao fim requereu (i) a exclusão do polo passivo; (ii) acatamento das preliminares
suscitadas; (iii) no mérito o provimento do recurso voluntário interposto.
V.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, fls. 3.925, é o relatório!

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos, fls. 3.924, bem como atendem
aos requisitos legais, donde os conheço e passo a examinar em conjunto as teses de defesa
apresentadas.
II.
PRELIMINARES
a. Alegação de ofensa ao art. 142 do CTN e cerceamento de defesa
Aduz a Recorrente GLOBO MED que o fato gerador se deu sobre base presumida,
não podendo lei ordinária dispor de modo diverso do Código Tributário Nacional – CTN. Entende
que a exação presumiu inclusive a ocorrência de sonegação, fraude e conluio e está amparada em
fatos duvidosos, com olvido do art. 112 do Código Tributário Nacional – CTN.
Em exame aos fundamentos da autuação verifico que houve aferição indireta da
base de cálculo, em cumprimento ao art. 33, §6o da Lei no 8.212, de 1991, haja vista a constatação
nas contratações dos tomadores de serviço da contribuinte principal de omissão na declaração,
retenção e pagamento do tributo previdenciário descrito no art. 22, III de referido diploma legal,
conforme se vê no Relatório Fiscal a fls. 66/68.
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
22
Entendo perfeitamente subsumido o fato à norma tributária citada, donde aplico
precedente obrigatório que abaixo transcrevo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. ( Súmula CARF no 2)
Quanto ao argumento que o lançamento está amparado em fatos duvidosos, com
olvido do art. 112 do Código Tributário Nacional - CTN, presumindo a ocorrência de sonegação,
fraude e conluio, há que se destacar que a exação se encontra amplamente amparada em
provas, descreve exaustivamente os fatos e os fundamenta inexistindo, portanto, qualquer
presunção alegada, tampouco qualquer ofensa também ao art. 112 do CTN.
Sem razão.
b. Alegação de amostragem e presunção sem previsão legal
GLOBO MED entende que o lançamento padece de nulidade ante à ausência de
determinação do quantum debeatur, ferindo uma vez mais o art. 142 do CTN e prejudicando a
defesa, já que a fiscalização se valeu de amostragem para calcular os valores recebidos pelos
sócios e por presunção não autorizada em lei, não comprovando ainda que sócios ou não
receberiam o mesmo.
Com efeito verifico justamente o contrário, pois o relatório fiscal e anexos
evidenciam as bases de cálculo aferidas, há claro fundamento legal para todas as razões de
lançamento e, por via de consequência, a plena possibilidade do exercício de defesa verificado à
exaustão, donde os recorrentes demonstram conhecer os fatos imputados e os respectivos
motivos, segundo as normas tributárias.
Sem razão.
c. Cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos
documentos
A recorrente alega que não estava em posse da documentação exigida pelo fisco,
tendo a multa agravada em 50%. Entende necessária a suspensão do contencioso até que tenha
acesso aos documentos para que não haja cerceamento de defesa.
Segundo a recorrente admite a própria GLOBO MED deu causa ao agravamento da
multa, ante à omissão na apresentação da documentação exigida, inexistindo previsão legal ou
mesmo motivo para suspender o julgamento.
Sem razão.
d. Inexigibilidade das contribuições previdenciárias – ausência de
relação de emprego
Aduz o Recorrente Sr. Willian Lacerda Correa a ausência dos requisitos para o
vínculo empregatício dos médicos sócios da GLOBAL MED, que receberam distribuição de lucros,
conforme art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Há que se destacar que a ratio essendi do lançamento é cobrar contribuições
previdenciárias, acrescidas de juros e multa, devidas em razão da prestação de serviço por
contribuintes individuais à GLOBAL MED, sócios ou não, sem qualquer vínculo de emprego.
Sem razão.
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
23
e. Erro na base de cálculo
O Solidário Willian Lacerda Correa entende descabida a cobrança do tributo para
verbas de natureza indenizatória, trazendo genericamente conceitos, jurisprudência e fundamento
constitucional, entendendo pela necessária exclusão da base de referidas verbas.
Há que se destacar que, como já dito, a razão de ser do lançamento são aquelas
contribuições devidas a contribuintes individuais pelos serviços prestados, inexiste nos autos
qualquer menção a algum tipo de verba referida na defesa, donde trato o argumento como
negativa geral, uma vez que a defesa não trouxe casuisticamente qual o valor da base
corresponderia ao alegado, tampouco prova.
Compartilho de mesmo entendimento do colegiado de origem, conforme se vê no
voto condutor do acórdão recorrido, fls. 3.583, que não analisou essa parte específica da
impugnação, conforme abaixo transcrevo:
(Voto condutor do acórdão recorrido)
Da mesma forma, não serão analisadas as longas alegações referentes à não
incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, pois essa
não incidência de contribuição previdenciária ocorre somente sobre
remunerações pagas a segurados empregados. (grifo do autor)
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Capital intelectual sobrepõe ao econômico da sociedade e licitude
na distribuição de lucros
A GLOBO MED alega que por ser sociedade simples desenvolve sua atividade fim a
partir da atuação direta de seus sócios, sobrepondo o capital intelectual ao econômico, portanto,
dependentes daqueles atributos pessoais dos profissionais componentes da sociedade.
Desse modo entende que a distribuição de lucros decorre da intelectualidade de
seus membros, sendo irrelevante o capital social.
Aduz que a distribuição de lucros foi realizada dentro dos parâmetros de seu
contrato social e da lei, destacando a possibilidade de distribuir de forma desproporcional
(Cláusula 10o do contrato social), inclusive ressalta registro contábil de lucro para o exercício de
2014.
Alega ainda que os sócios optaram por correr o risco da atividade, cujos valores
distribuídos correspondem às respectivas parcelas de contribuição no desenvolvimento da
empresa, tanto que a própria fiscalização registrou também a ausência destes pagamentos.
De outro lado a autoridade verificou a admissão de médicos/enfermeiros na
sociedade ao tempo de suas respectivas contratações, de modo reiterado à parcela de 0,01% do
capital social (correspondente a 32 cotas no valor individual de R$ 1,00 – total R$ 32,00).
Há que se destacar que ao assumir uma participação de 0,01% na sociedade, sobre
o módico valor de R$ 32,00, uma extensa lista com vários profissionais de saúde entra na
sociedade sem alterar o capital, ao tempo respectivo de suas contratações, conforme se vê no
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
24
Relatório Fiscal a fls. 37/42 e anexo de fls. 75/77, para contribuir no desenvolvimento da
empresa? É óbvio que não!
Não se avalia neste contencioso a sociedade em si, mas sim o uso de instrumentos
legais, como a entrada de novos sócios e distribuição de lucros, para praticar a ilegalidade de
sonegar o custeio da previdência social, tanto que a própria GLOBO MED admite que o objetivo
foi justamente pagar pelos serviços prestados ao realizar referida distribuição:
(Recurso Voluntário – GLOBO MED)
Em síntese, verificando que a empresa GLOBO MED se trata de sociedade simples,
cuja atividade fim depende diretamente da atuação de seus sócios, que nos
termos do contrato social optaram por correr o risco da atividade e receber,
integralmente, como distribuição de lucros e, não tendo a fiscalização
comprovado a inexistência de lucros da empresa, conclui-se que os valores
distribuídos aos sócios correspondem às suas respectivas parcelas de
contribuição no desenvolvimento da empresa. (grifo do autor)
A exação destacou ainda, evidenciando a simulação nos lucros distribuídos (i) a
uma a falta de reuniões e registro em atas deliberando sobre a distribuição desproporcional de
resultados, assim como a ausência de demonstrações financeiras intermediárias que
suportassem referida distribuição; (ii) a duas o registro das parcelas relativas aos lucros
distribuídos como despesas ordinárias em contas contábeis individuais dos profissionais:
(Relatório Fiscal)
6.8.8) Constatado que a empresa não comprovou que efetuou reuniões de
deliberações de distribuição de resultados, que não registrou em atas as
deliberações dos sócios e, ainda, que não levantou demonstrações financeiras
intermediárias que suportassem tal distribuição, verifica-se a total ilegalidade dos
seus procedimentos e que desqualificam os históricos dos lançamentos
contábeis efetuados na conta contábil n° 541 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS,
subconta 54101 - DISTRIBUIÇÃO, relativamente aos pagamentos que efetuou a
todos os sócios; (grifo do autor)
(...)
6.11.2) Da análise do plano de contas, fique evidente a simulação utilizada pela
empresa para atribuir aos pagamentos que efetuou aos sócios, como se
distribuição de lucros fossem. Os valores destinados aos sócios são lançados a
débito das suas contas pessoais (conta de resultado), no reconhecimento da
despesa, e a crédito da conta caixa, ou bancos, no pagamento. No final do
exercício, o saldo existente é baixado integralmente a débito da conta de
apuração do resultado ("resultado líquido final" conforme consta no plano de
contas), ou seja, a empresa trata contabilmente os pagamentos que efetuou aos
sócios como despesas ordinárias, em nada se assemelhando a distribuição ou
antecipação de lucros conforme quer fazer crer pelo nome da conta e dos
históricos dos lançamentos. Abaixo se exemplifica em relação ao sócio Adail
Tenório Carmo; (grifo do autor)
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
25
Resta clara e cristalina a fraude na distribuição de lucros, donde entendo não haver
razão para aqueles argumentos apresentados.
b. Ilegitimidade passiva dos sócios administradores da GLOBO MED
Há uma uníssona alegação, por parte de todos os sujeitos passivos solidários, de
ausência de responsabilidade pessoal por não praticarem atos com excesso de poder ou ilegal.
A Sra. Rosa Maria Rogonni afirma não participou na gestão da GLOBO MED, por
falta de qualificação técnica e por motivos de saúde, atribuindo a outros sócios, Willian Larceda
Correa e Sandro Cristiano Kowalski, com sociedade em um escritório de contabilidade chamado
CONTCOM.
O Sr. Laerte Justino de Oliveira Filho também declarou não gerir a contribuinte
principal, atuando na empresa por conta da representação junto ao Conselho Regional de
Medicina, além de atribuir a responsabilidade àqueles sócios também com sociedade na
CONTCOM.
Já o Sr. Willian Lacerda Correa alega que sua participação como diretor financeiro
era ficta, pois atuava como empregado com a função de pagar contas.
Por sua vez a autoridade tributária detalhou conduta típica e antijurídica, descrita
no art. 71, caput e inc. I e II da Lei no 4.502, de 1964, praticada pelos administradores da empresa
com o fim de sonegar tributo ao modificar a característica essencial do fato gerador, ocultando
intencionalmente pró-labore (remuneração dos sócios) como se lucros fossem para afastar a
condição de segurado obrigatório das contribuições previdenciárias, conforme descreve o art.
12, V, “f” da Lei no 8.212, de 1991:
(Refisc)
4.11) Claro está que a administração da sociedade foi conduzida em benefício
pessoal das pessoas físicas, todas sócias da pessoa jurídica. Sendo os
administradores igualmente sócios, também a estes foram estendidos os
benefícios financeiros (não pagamento de imposto de renda e contribuição
previdenciária) originados pela dissimulação das remunerações como se
distribuição de lucros fossem. Por outro lado, a dissimulação patrocinada pelos
administradores beneficiou sobremaneira a pessoa jurídica, haja vista que esta
deixou de pagar os tributos devidos sobre as remunerações dos sócios com base
no ardil por eles engendrado; (grifo do autor)
4.12) Por norma social as pessoas jurídicas não atribuem aos seus
administradores poderes para cometerem ilícitos. No caso em concreto,
olhando pela ótica dos sócios administradores, há evidente prática dolosa de
atos com excesso de poderes, uma ao fazerem constar nos lançamentos
contábeis a situação dissimulada e, outra, ao autorizaram os pagamentos a si
próprios e aos demais sócios com base nesta dissimulação e sem o
pagamento/retenção dos tributos devidos. Mesmo que eventualmente, um ou
outro, não tenha praticado diretamente estes atos abusivos e ilegais, o toleraram,
haja vista que todos estavam em posição de influir para a sua não ocorrência;
4.13)Os administradores da empresa agiram com evidente infração de lei
(societária, tributária e fiscal) e, também, do contrato social. No item 6.8 e
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
26
subitens deste Relatório Fiscal, detalha-se a infração do contrato social pela
ilegalidade dos procedimentos utilizados na dissimulada distribuição de lucros, em
desacordo com as cláusulas nele contidas: a empresa não comprovou que efetuou
reuniões de deliberações de distribuição de resultados; não registrou em atas as
deliberações dos sócios e, ainda, não levantou demonstrações financeiras
intermediárias que suportassem tal distribuição, ou seja, os sócios
administradores nada lavraram em ata sobre a distribuição de resultados porque
não se reuniram para deliberarem sobre esta matéria; (grifo do autor)
4.14) O Código Tributário Nacional, no artigo 135, atribui aos diretores, gerentes
ou representantes (inciso III) a responsabilidade pessoal pelos créditos
tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, conforme abaixo se transcreve: (grifo do
autor) (...)
(...)
4.15.1) Por tudo o que foi demonstrado acima, os sócios administradores, pelas
suas condutas dolosas, enquadram-se na previsão do artigo 135, III do Código
Tributário Nacional - CTN, sendo desta forma incluídos no polo passivo da
obrigação tributária, na condição de contribuintes solidários com a empresa
GLOBO MED; (grifo do autor)
Consta do relatório fiscal, a partir do exame de contratos entre a GLOBO MED e
prefeituras, o pagamento a médicos por serviços prestados sem declarar, reter e recolher as
contribuições devidas, compondo também o lançamento de ofício realizado com fundamento no
art. 22, III da Lei no 8.212, de 1991.
A mim resta evidente que os administradores foram muito além de suas funções,
praticando ato ilícito e, portanto, sujeitos a compor o polo passivo deste contencioso com
fundamento no art. 135, III do CTN:
(CTN)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (grifo do autor)
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (grifo do autor)
Sem razão.
c. Multa confiscatória e agravamento sem motivação
A GLOBAL MED combate a aplicação da multa de ofício qualificada por realizar
todos os procedimentos com base na legislação tributária, inexistindo ilegalidade ou conluio na
conduta de modo a justificá-la.
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
27
Entende também que a sanção imposta, aplicada em 150% e agravada em 50%,
totalizando 225% do valor dos tributos é confiscatória, com olvido do art. 150, IV da Constituição
Federal de 1988, devendo ser reduzida a limites razoáveis, adequados e proporcionais à infração.
Enfatiza que somente deixou de cumprir com as intimações por não estar em posse
dos documentos solicitados, sendo vítima do escritório de contabilidade, a CONTCOM.
O Solidário Willian Lacerda Correa alega igualmente que a aplicação da multa
qualificada e agravada no percentual de 225% fere o princípio constitucional do não confisco, com
sede no art. 150, IV da Constituição Federal de 1988 devendo ser reduzido para 50% das
contribuições devidas.
A autoridade justificou a aplicação da multa qualificada, conforme art. 44, I, c/c
§§1o e 2o da Lei no 9.430, de 1996, cuja redação foi dada pela Lei no 11.488, de 2007, em razão da
prática de sonegação já examinada, portanto o crime previsto no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964,
além do não atendimento às intimações realizadas para prestação de esclarecimentos, donde
impôs a sanção em 225% sobre o tributo não declarado/recolhido:

(Refisc)
5.1) Ao incorrer nas infrações previstas dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964
(sonegação, fraude e conluio) a empresa enquadrou-se na previsão do parágrafo
1° do artigo 44, da Lei 9.430/1996 que determina que o percentual da multa de
lançamento de ofício de 75%, previsto no inciso I do artigo 44 da mesma Lei, seja
duplicado. Nesta situação, a multa de ofício de 75% fica aumentada em 100% e,
portanto, totaliza 150% sobre o tributo não declarado/recolhido. Abaixo
transcreve-se o citado artigo da Lei 9.430:
(...)
5.2) Intimada a empresa, através do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 1, de
24/04/2017, a apresentar diversos documentos e esclarecimentos, deixou de
fazê-lo integralmente. Reintimada através do TIF n° 2, de 29/05/2017, nos exatos
termos do TIF n° 1, também deixou de fazê-lo. Ao não apresentar os documentos
e esclarecimentos solicitados através dos Termos de Intimação a empresa
enquadrou-se na previsão do inciso I do parágrafo 2° do artigo 44 da Lei 9.430/96
(abaixo transcrito) que determina que o percentual da multa de lançamento de
ofício de 75%, previsto no inciso I do artigo 44 da mesma Lei, seja aumentado de
metade (aplicável a matéria previdenciária a partir da MP 449/08 convertida na
Lei 11.941/09);
(...)
5.3) Considerando que a empresa enquadrou-se simultaneamente na previsão
contida do parágrafo 1°do artigo 44 da Lei 9.430/1 996 (percentual de multa
duplicado) e na previsão do parágrafo 2° do mesmo artigo (percentual de multa
aumentando de metade), nesta situação, a multa de ofício de 75%, já
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
28
aumentada para 150% sofre novo aumento de metade e, portanto, totaliza
225% sobre o tributo não declarado/recolhido; (grifo do autor)
Primeiramente, quanto à alegação de confisco, aplico precedente obrigatório que
abaixo transcrevo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (Súmula CARF no 2)
A multa em exame foi corretamente imposta segundo os ditames legais e fatos
apontados na exação, contudo e em razão da nova redação dada ao art. 44, §1o caput e inc. VI da
Lei no 9.430, de 1.996, conforme a Lei no 14.689, de 2.023, entendo aplicável, nos termos do art.
106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que inexiste registro nos autos de
reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Portanto a multa qualificada deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%,
aumentado de sua metade (50%), por não atendimento às intimações, totalizando o percentual
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.834 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721028/2018-89
29
de 150% sobre as contribuições lançadas, conforme o disposto no art. 44, I, c/c §1o, VI e §2o, I da
Lei 9.430, de 1996, com a redação da Lei no 11.488, de 2007 e da Lei n o no 14.689, de 2023, esta
última por retroatividade benigna.
Razão parcial.
IV.
ANÁLISE DOS PEDIDOS RECURSAIS
A recorrente principal protestou por juntada posterior de provas, contudo segundo
a norma que rege o processo administrativo fiscal, Decreto no 70.235, de 1972, há momento
específico para este ato de defesa, nos termos em que dispõe o art. 16, §4o caput, precluindo o
direito de fazê-lo após a apresentação da impugnação, com raras exceções estabelecidas em
numerus clausus conforme alíneas “a” a “c” de referido parágrafo, o que não foi apontado.
Indefiro, portanto, o pedido.
A GLOBO MED também requer a suspensão do contencioso até o deslinde das
ações judiciais promovidas pela recorrente contra a CONTCOM, porém inexiste previsão legal para
o pleito e, ainda, as desavenças entre as duas empresas, conforme alegado na peça recursal, não
guardam relação com os créditos lançados nos autos, donde igualmente indefiro o pedido.

V.
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares suscitadas nos recursos voluntários interpostos e,
no mérito, dar-lhes parcial provimento, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%, que
com o respectivo agravamento perfaz o percentual de 150%.
É como voto!
Assinatura digital
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 3954
DF CARF MF
Original